Tribunal: STF
Processo: ARE 803062
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPTU. Base de cálculo. Majoração do tributo. Instrução Normativa nº 001/2011 da Secretaria de Finanças do Município do Recife e lei Municipal. Reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta.



    1. Para superar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, especialmente para saber se existiu ou não alteração da base de cálculo do IPTU e aumento do tributo, seria necessário o reexame da legislação local aplicável à espécie (lei municipal e Instrução Normativa nº 001/2011 da Secretaria de Finanças do Município do Recife), o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Eventual afronta ao texto constitucional seria indireta ou reflexa.



    2. Agravo regimental não provido.